Tribunal: TJES
Processo: 0001937-62.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001937-62.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: PEDRO MATIELI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. TEMA 887/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685/STJ. SALDO-BASE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 16.798/98), rejeitou a impugnação e reconheceu o direito de correntista a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (42,72%), com a inclusão de juros remuneratórios, juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença, sem previsão expressa no título executivo coletivo, ofende a coisa julgada; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública ou na execução individual; (iii) determinar qual o saldo-base correto para o cálculo da diferença de correção monetária, diante de documentos divergentes; (iv) aferir se a atualização monetária do débito judicial deve seguir a tabela prática do Tribunal ou os índices da caderneta de poupança; (v) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, no cálculo de liquidação, quando inexistente condenação expressa no título executivo judicial, viola a coisa julgada, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 887.

4)
O termo inicial para a incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação civil pública é a data da citação do devedor na fase de conhecimento da demanda coletiva, e não na fase executória individual, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685.

5)
O valor do saldo-base para a apuração do crédito deve corresponder àquele demonstrado por meio de prova documental idônea e legível apresentada pelo executado, em detrimento do valor indicado pelo exequente com base em documento ilegível, a fim de garantir a exatidão da execução e evitar o enriquecimento sem causa.

6)
A atualização monetária de débitos judiciais deve ser realizada por meio da Tabela Prática da Corregedoria-Geral de Justiça, por ser o índice que visa à plena recomposição do poder de compra da moeda.

7)
É cabível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de procedimento autônomo que demanda atuação técnica do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo da execução individual se não houver previsão expressa na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada (Tema 887/STJ).

2. O termo inicial dos juros de mora, em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, é a data da citação do devedor na ação de conhecimento (Tema 685/STJ).

3. Havendo divergência sobre o saldo-base da conta poupança, prevalece o valor comprovado por extrato bancário idôneo em detrimento daquele indicado em documento ilegível.

4. A utilização da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça para a atualização de débitos judiciais é a prática processual correta para a plena recomposição do valor da moeda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.392.245/DF (Tema Repetitivo 887); STJ, REsp nº 1.370.899/SP (Tema Repetitivo 685).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Banco do Brasil S/A e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de excesso de execução no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 16.798/98, que condenou o apelante a corrigir os saldos das cadernetas de poupança afetadas pelo Plano Verão em janeiro de 1989.

Adianta-se que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A merece parcial provimento.

1. Da Inclusão dos Juros Remuneratórios. Violação à Coisa Julgada. Tema Repetitivo 887/STJ.

O ponto nevrálgico do inconformismo reside na alegação de que a inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, representa grave ofensa à coisa julgada, porquanto não previstos no título executivo judicial que fundamenta a presente execução individual.

Nesse particular, assiste plena razão ao apelante.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial nº 1.392.245/DF
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 887
), cuja tese fora assim fixada:

Tese Firmada:
Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Como se depreende do precedente vinculante, a Corte Superior pacificara o entendimento de que a fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites objetivos do título executivo.

A inclusão de juros remuneratórios, que constituem obrigação principal autônoma e não se confundem com a correção monetária (mera recomposição do valor da moeda) ou com os juros de mora (sanção pelo inadimplemento), depende de condenação explícita, não podendo ser presumida ou adicionada na etapa executória sob pena de violação à autoridade da coisa julgada (art. 503 CPC).

À evidência, o título judicial que ampara esta execução não fez qualquer menção à incidência de juros remuneratórios para a apuração das diferenças.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, ao incluí-los no cálculo homologado, extrapolou os contornos da condenação original,
o que impõe a reforma do julgado para afastar integralmente a incidência de referida verba.

2. Do Termo Inicial dos Juros de Mora. Citação na Ação Coletiva. Tema Repetitivo 685/STJ.

Noutro viés, o apelante defende que a constituição em mora ocorrera apenas com a citação no presente feito individual, pugnando pela alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Todavia, a pretensão colide frontalmente com a jurisprudência consolidada.

A compreensão desta Corte, alinhada à orientação sufragada pelo Tribunal da Cidadania em sede de recurso repetitivo (
Tema 685 - REsp 1.370.899/SP
), firmou-se no sentido de que o marco para a fluência dos juros moratórios é a
data da citação do devedor na ação civil pública
.

A lógica jurídico-processual que sustenta tal entendimento é a de que a citação válida na demanda coletiva, ato pelo qual o réu é chamado a integrar a relação processual para se defender da pretensão, possui o efeito de constituir em mora o devedor em relação à totalidade dos direitos individuais homogêneos discutidos, ainda que ilíquidos.

Nesse contexto, a posterior liquidação e execução individual por cada substituído processual representa mera etapa de quantificação e satisfação de crédito sobre o qual a mora do devedor já se encontrava plenamente caracterizada.

Sendo assim, no caso,
a citação do apelante na Ação Civil Pública nº 16.798/98, ocorrida em 08 de junho de 1993, deve ser o termo inicial para a contagem dos juros de mora, tal como corretamente delineado na sentença de primeiro grau
.

Dessarte, a manutenção do julgado, neste particular, é medida que se impõe.

3. Do Saldo-Base para o Cálculo. Excesso de Execução. Prevalência da Prova Documental Idônea.

Vencido esse ponto, a instituição financeira aponta a utilização de saldo-base equivocado para a elaboração dos cálculos, sustentando que o valor correto em janeiro de 1989, para a conta poupança de nº 110.012.414-1, era de
NCz$ 82,60
, e não NCz$ 90,60, como utilizado pelo apelado.

Neste ponto, novamente, a razão está com o banco.

Trata-se de
quaestio facti
, a ser dirimida pela análise da prova documental carreada.

Observa-se que o apelante instrui o recurso com extrato bancário legível, no qual se verifica que o "SALDO ANTERIOR" em 31/12/1988, que serviu de base para o reajuste monetário creditado em fevereiro de 1989, era precisamente de NCz$ 82,60.

Por sua vez, o apelado, fundamenta o cálculo em documento que o recorrente aponta como "completamente ilegível", assertiva que se confirma por simples inspeção visual.

A sentença de primeiro grau presumiu a existência de saldo com base na movimentação em meses adjacentes.

Entretanto, a impugnação específica do valor, amparada por prova documental idônea e mais clara, deve prevalecer, a fim de garantir a exatidão da execução e coibir o enriquecimento sem causa.

Impõe-se, pois, o acolhimento da tese para que a liquidação prossiga utilizando como saldo-base o valor documentalmente comprovado pelo apelante.

As demais teses, relativas ao índice de correção monetária e à fixação de honorários advocatícios, não comportam provimento.

Isso porque, a utilização da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça para a atualização de débitos judiciais é a prática correta e consolidada, visando à plena recomposição do poder de compra.

Da mesma forma, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação observa estritamente o disposto no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo cabível em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, que constitui procedimento autônomo e exige atuação técnica do patrono.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
,
a fim de reformar em parte a r. sentença para:
(i) afastar integralmente a incidência de juros remuneratórios sobre o valor da condenação;

(ii) determinar que os cálculos de liquidação utilizem como saldo-base, em janeiro de 1989, o valor de NCz$ 82,60 (oitenta e dois cruzados novos e sessenta centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do apelante, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na origem em 10% sobre o valor final da condenação a ser apurado após os decotes ora determinados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.